Tribunal: TJDFT
Processo: 0713808-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713808-64.2020.8.07.0000 RECORRENTES: AREA REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., PAU BRASIL LOTE 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: RESIDENCIAL THE PRIME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DEVER DE ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADIMPLEMENTO PARCIAL. PROVA. ASTREINTES DEVIDAS. INCIDÊNCIA. INTIMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante estabelece o parágrafo único do artigo 274 do Código de Processo Civil, “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”. 2. O prazo para o devedor cumprir sua obrigação não deve ser confundido com o prazo para o oferecimento da impugnação ao cumprimento da sentença. O primeiro corresponde a ato material a ser praticado pela parte, enquanto o segundo, é a ato processual atribuído a seu patrono. 3. Diante da verificação do decurso do prazo final para adimplemento da obrigação de fazer imposta no título executivo e que houve cumprimento parcial, cabível a cobrança das astreintes arbitradas. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 320, caput e parágrafo único, do Código Civil, defendendo que houve cumprimento voluntário da obrigação de fazer, com quitação da parte recorrida, referente à realização dos reparos nas instalações do condomínio, apontados por laudo pericial nos autos. Ademais, pugnam para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671 (ID 30973513). Em contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 (ID 32001038). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Melhor sorte não colhem os insurgentes em relação à salientada contrariedade ao artigo 320, caput e parágrafo único, do Código Civil. Com efeito, para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias acerca de eventual quitação voluntária e o subsequente reconhecimento do cumprimento da obrigação pela recorrida, seria necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor da Súmula 7 do STJ. (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2021). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva feito pelos insurgentes em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671 (ID 30973513), bem como o feito pela parte recorrida em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 (ID 32001038). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005